Tribunal: TJBA
Processo: 8199008-27.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8199008-27.2025.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Cidival dos Santos Santana Defensora Pública: Dra. Diana Furtado Caldas Gonçalves Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Guacira Pires Vasconcelos Gavazza de Carvalho Origem: 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). INSURGÊNCIA DEFENSIVA LIMITADA AO PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. INACOLHIMENTO. EXASPERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DELITIVA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. PRECEDENTES DO STJ. RECLASSIFICAÇÃO DE VETORIAL JÁ VALORADA NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TEMA REPETITIVO Nº 1.214 DO STJ. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 269 DO STJ. QUANTUM DE PENA FINAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPERATIVIDADE DO REGIME FECHADO. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECONHECIDA A IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS EM SENTENÇA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO RÉU. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E PERIGO À ORDEM PÚBLICA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, procedendo, DE OFÍCIO, à reclassificação nominal da vetorial valorada na primeira fase para “culpabilidade”, sem repercussões sobre a pena aplicada em concreto, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Cidival dos Santos Santana, por intermédio da Defensoria Pública, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória (ID. 100047895), in verbis: “Infere-se do Auto de Prisão em Flagrante em epígrafe que, no dia 08/10/2025, por volta das 13h30, na Loja Ytalo Confecções, situada na Av. José J. Seabra, n.º 334, Baixa dos Sapateiros, nesta capital, o denunciado, CIDIVAL DOS SANTOS SANTANA, subtraiu para si, mediante grave ameaça e simulando estar com uma arma de fogo, um aparelho celular marca Samsung, cor azul e a quantia de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), da vítima EDILENE DE JESUS DA SILVA. Consta dos autos que, na data dos fatos, a vítima encontrava-se em seu local de trabalho, um estabelecimento comercial, quando o denunciado adentrou o recinto simulando ser cliente. Ao se aproximar do caixa, anunciou o assalto mediante grave ameaça, proferindo as expressões: “É um assalto, passe o celular e o dinheiro”, e ameaçando “estourar os miolos” da vítima caso não atendesse à ordem. Na sequência, após subtrair o aparelho celular e a quantia, o acusado empreendeu fuga, sendo perseguido pela vítima e por populares. Pouco depois, foi alcançado e preso em flagrante por equipe da DERRC nas imediações da saída do Túnel Américo Simas, ainda na posse do celular subtraído e da quantia de R$ 90,00 (noventa reais). A vítima reconheceu de imediato o autor ainda no local da abordagem. Na delegacia, a ofendida teve seu bem restituído, conforme Termo de Entrega/Restituição de Objeto (fl. 22 do IP), e identificou, de forma inequívoca, o acusado como sendo o autor da subtração de seu aparelho celular e do dinheiro (ID 525385176 – fls. 19/20). Em sede inquisitorial, o denunciado confessou a prática delitiva, declarando que simulou estar armado e que agiu com o intuito de saldar dívidas com o tráfico de drogas. Afirmou, ainda, ter perdido parte da quantia roubada — R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) — durante a fuga, ao deixar cair o classificador onde guardava o dinheiro (ID 525385176 – fls. 24/25). Ressalte-se, por fim, que o histórico criminal do denunciado evidencia sua reincidência e habitualidade delitiva, constando registros de inquéritos por roubo em coletivo e furto qualificado, além de condenação definitiva por roubo qualificado (art. 157 c/c art. 61, I, e art. 65, III, “d”, do Código Penal), com pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, cujo trânsito em julgado ocorreu em 19/11/2021 (ID 525385176 – fls. 37/41). Agindo assim, o denunciado, CIDIVAL DOS SANTOS SANTANA, encontra-se incurso na pena do art. 157, caput, do Código Penal”. (sic). III – Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação, limitando-se, nas razões recursais (ID. 100048601), ao pleito de reforma da dosimetria, para afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e modificação do regime inicial de cumprimento de pena ao semiaberto. Por fim, pugna pelo direito de recorrer em liberdade ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV – Em que pese a ausência de insurgência defensiva nesse sentido, cumpre destacar que a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas nos autos, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 100047896, Págs. 08/09); o Auto de Exibição e Apreensão da res furtiva (ID. 100047896, Pág. 15); o Termo de Entrega/Restituição de Objeto (ID. 100047896, Pág. 22); bem como os depoimentos harmônicos prestados em Juízo pelos policiais militares responsáveis pela captura em flagrante e, outrossim, a própria confissão espontânea do denunciado (ID. 100048582). V – Na sequência, passa-se ao exame da dosimetria da pena. Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, considerando a valoração negativa da conduta social, à razão de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário, visto que o crime ocorreu durante o cumprimento de pena em regime aberto, na modalidade prisão domiciliar, no âmbito de execução penal. Nesse ponto, a defesa pugna pelo afastamento da referida circunstância e o respectivo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que a fundamentação judicial se apresenta inidônea e configura bis in idem, todavia, sem razão. VI – Não se descuida do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a vetorial da conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, constitui o comportamento do réu perante a família e a comunidade, de modo que não se vincula ao próprio fato criminoso, tampouco se confunde com os antecedentes criminais (REsp 1405989/SP). VII – Contudo, na hipótese vertente, o acusado cometeu o crime enquanto cumpria pena em prisão domiciliar, no âmbito da Execução Penal nº 2001651-78.2024.8.05.0001 (SEEU), gerando-lhe, inclusive, a regressão de regime naquele juízo e o reconhecimento da reincidência na condenação em comento. Nessa esteira, a Corte Superior orienta que a prática de delito durante o cumprimento de pena no regime aberto revela um maior desvalor da conduta, haja vista a violação da autodisciplina e da confiança depositada ao executado pelo Sistema de Justiça Criminal, que norteiam o referido regime prisional, o que justifica a exasperação da reprimenda basilar, sem que se cogite a ocorrência de bis in idem. (STJ - AgRg no HC: 752212 SC 2022/0196648-9, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022). VIII – Por conseguinte, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.214 do STJ, impende dizer que não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença (STJ - REsp: 2058976 MG 2023/0084322-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/09/2024). IX – Destarte, considerando que a circunstância valorada na origem melhor se adequa ao juízo de reprovação sobre a conduta do autor durante o cometimento do delito, conforme os precedentes dos Tribunais Superiores, é mister proceder, DE OFÍCIO, à sua reclassificação para a vetorial da “culpabilidade”, sem repercussões sobre a pena aplicada em concreto. X – Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência foram compensadas, mantendo a pena intermediária inalterada. Pela ausência de causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a condenação foi definida no patamar da pena-base. Devido à reincidência, foi fixado o regime inicial fechado para cumprimento da pena. O apelante se insurge quanto ao regime estabelecido, pleiteando a modificação para o semiaberto. Tal pretensão não merece prosperar. XI – Tanto o Pretório Excelso quanto o Tribunal da Cidadania lecionam que a reincidência e a valoração negativa das circunstâncias judiciais autorizam a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, não obstante a fixação da pena abaixo de 08 (oito anos), ressaltando-se, ainda, que resta inaplicável o verbete da Súmula nº 269 do STJ na espécie, porquanto superado o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e desfavoráveis os vetores do art. 59 do Estatuto Repressivo. (STJ - AgRg no AREsp: 2114313 MA 2022/0120784-5, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023). (STF - HC: 231758 SP, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-10-2023 PUBLIC 03-11-2023). XII – A seguir, o Magistrado de origem negou o direito de recorrer em liberdade, manteve a prisão preventiva e determinou a expedição imediata da guia de execução provisória. A defesa pugna pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. XIII – Do exposto, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar se revela imperativa como medida de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi demonstrado pelo agente. Ao simular interesse comercial para se aproximar da vítima e proferir grave ameaça de morte ("estourar seus miolos"), em plena luz do dia e em área de grande circulação, o réu evidenciou a periculosidade concreta, de modo que, consoante disposto pelo Magistrado de origem, a sua liberdade representa um risco à incolumidade pública. XIV – Ademais, o perigo concreto de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão consolidam a necessidade da segregação. O fato de o réu ser reincidente específico e ter praticado novo crime patrimonial grave enquanto cumpria pena em regime aberto demonstra que as sanções anteriormente impostas não foram capazes de frear seu ímpeto criminoso. A confissão de que o delito visava a saldar dívidas com o narcotráfico, somada à ausência de residência fixa e vínculos familiares, torna o monitoramento eletrônico ou outras restrições do art. 319 do CPP inócuas e ineficazes. (STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023). (STF - HC: 00000000000000262722 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-12-2025 PUBLIC 03-12-2025). XV – Insta salientar que, conforme a jurisprudência consolidada da Corte Superior, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, ausentes alterações fáticas relevantes, não há ilegalidade na negativa de apelar solto (STJ - AgRg no HC: 988974 SP 2025/0089281-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025). XVI – Importa registrar que o Sentenciante cuidou em determinar a expedição de Guia de Recolhimento Provisória, o que foi providenciado (ID. 100048608), com remessa ao Processo de Execução Penal nº 2001651-78.2024.8.05.0001 no SEEU. XVII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XVIII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, procedendo, DE OFÍCIO, à reclassificação nominal da vetorial valorada na primeira fase para “culpabilidade”, sem repercussões sobre a pena aplicada em concreto, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8199008-27.2025.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Cidival dos Santos Santana, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, procedendo, DE OFÍCIO, à reclassificação nominal da vetorial valorada na primeira fase para “culpabilidade”, sem repercussões sobre a pena aplicada em concreto, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.